Tribunal: TJSP
Processo: 2031828-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a

Ementa:
Habeas Corpus" – Homicídio qualificado – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000513331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2031828-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é impetrante
FLORISVALDO OLIVEIRA DE ANDRADE e Paciente JOÃO KLEBER SOUZA
MOURA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
2
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Florisvaldo Oliveira de Andrade
Paciente: João Kleber Souza Moura
Comarca: Osasco
Voto no 14380
Ementa
“Habeas Corpus” Homicídio qualificado Decretação da
Prisão Preventiva
Descabimento da concessão de
liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar
por outras medidas
Decisão do MM. Juiz que se
fundamentou no caso concreto
Eventuais condições
pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a
necessidade da custódia cautelar Presentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é
de rigor Ausência de constrangimento ilegal Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Florisvaldo Oliveira de Andrade, em favor de
JOÃO KLEBER SOUZA MOURA, alegando constrangimento ilegal por
parte da MMa Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais e do Júri da
Comarca de Osasco.
Alega em síntese que a prisão preventiva do
paciente foi revogada em 13 de outubro de 2016 e que ele compareceu a todos
os atos processuais, bem como compareceu mensalmente ao Juízo para
informar suas atividades, no entanto, por questões familiares ele mudou de
endereço em 02 de janeiro de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
3
Afirma que no dia 31 de janeiro de 2020 o
paciente dirigiu-se ao cartório para informar seu novo endereço, oportunidade
em que foi intimado da r. sentença de pronúncia e acabou preso em virtude de
prisão preventiva.
Argumenta que a defesa postulou por duas vezes a
revogação da custódia cautelar em razão de estarem ausentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, tudo indeferido pela
MMa Juíza em decisão carente de fundamentação.
Pretende, portanto, a concessão da liminar para
que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de
soltura em favor do paciente, e ao final a confirmação da ordem.
A medida liminar foi indeferida.

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
O impetrante apresentou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
4
Extrai-se
das
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o
paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e
VI, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal,
e nos termos da Lei no 11.340/2006, porque ele, supostamente, em 13 de
outubro de 2016, no período noturno, em terreno ermo, próximo à Rua Valdir
Soares Lopes no 118, Jardim São Pedro, na Comarca de Osasco, com ânimo
homicida, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que
dificultou a defesa da vítima, e contra mulher por razões da condição de sexo
feminino, matou, por meio de asfixia, Edna Rodrigues Ferreira Pedroso.
Por ocasião do oferecimento da denúncia, o
representante do Ministério Público requereu a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão ao paciente, o que foi acolhido pela MMa Juíza
em decisão proferida aos 21 de junho de 2018, mas como o paciente não foi
localizado para a intimação da pronúncia, o representante do Ministério
Público requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, em razão do
descumprimento de uma das medidas impostas, vale dizer, a mudança de
endereço sem prévia comunicação ao juízo, a Magistrada decretou a custódia
cautelar em decisão proferida em 27 de janeiro de 2020.
Consta ainda que o mandado de prisão foi
cumprido e o que paciente foi intimado da pronúncia e apresentou recurso em
sentido estrito, o qual foi recebido, sendo contrarrazoado pelo representante
do Ministério Público.
Por fim, a MMa Juíza informou que a defesa
postulou a concessão da liberdade provisória ao paciente, em três
oportunidades distintas dias 10, 17 e 20 de fevereiro de 2020 , e que após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
5
manifestação desfavorável do Parquet, indeferiu a pretensão, eis que além de
ter descumprindo a medida cautelar imposta anteriormente havia notícia nos
autos de seu envolvimento em outro delito.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada
pelo Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade
e os indícios da autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é hediondo, doloso
e punível com pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
Também não há que se falar na revogação da
prisão preventiva do paciente, uma vez que ele descumpriu uma das
condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, ou seja, não
manteve seu endereço atualizado.
O Oficial de Justiça esteve na Avenida Marechal
João B. M. de Moraes no 1090, Jardim Cirino, na cidade de Osasco, onde
encontrou o imóvel fechado, sendo informado pelos vizinhos que a oficina
que ali funcionara havia fechado.
Ainda foi diligenciado no endereço da Rua
Itaperuna no 368, na cidade de Osasco, onde o Oficial de Justiça foi informado
que o paciente não trabalhava mais naquela oficina mecânica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
6
E no endereço da Rua Maria Emília Neves Ferro
Silva no 490, Jardim Padroeira, na cidade de Osasco, o Oficial de Justiça foi
informado que o paciente não residia mais no local, uma vez que se tratava da
residência do genitor de João Kleber, o qual se mudou para o interior.
Portanto, a decisão que decretou a prisão
preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas
características do caso concreto, que impunham a necessidade da segregação
cautelar como forma de garantia da ordem pública e de eventual aplicação da
lei penal.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis,
como eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise, não da
condição pretérita do agente.
E os objetivos da custódia não são afastados por
tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem
pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos
criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
INTENÇÃO DO PACIENTE DE SE FURTAR DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. FUGA APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
7
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição
quando evidenciado, de forma fundamentada e com base
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo
Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do
CPP. Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as
instâncias ordinárias ressaltaram a nítida intenção do
paciente de se furtar da aplicação da lei penal,
permanecendo em lugar incerto e não sabido por mais de
um ano, quando foi preso em razão de outro processo
criminal, que responde pela prática de homicídio, o que
demonstra o risco de reiteração delitiva e a necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal, especialmente por se
tratar de processo do Tribunal do Júri. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. É
entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as
condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do
CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos gravosas. [...] 6.
Habeas corpus não conhecido. (STJ, HC 538533/PE, Rel.
Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, DJe
28/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2031828-82.2020.8.26.0000 -Voto no 14380
8
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a
substituição da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não
existindo qualquer ilegalidade na decisão que considera tais providências
insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, cumpre mencionar que o recurso
interposto pela defesa já foi cadastrado e distribuído nessa Corte, encontrando-
se os autos aguardando o r. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM.
Andrade de Castro
Relator